Tribunal: STF
Processo: HC 226429
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-02
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 800.088/SC, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro, por várias vezes (art. 213, §1º, c/c art. 226, II, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, tão somente para conceder o benefício da justiça gratuita e para fixar honorários advocatícios complementares ao defensor nomeado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ATOS PROCESSUAIS DEVIDAMENTE PRATICADOS PELO DEFENSOR DATIVO. RECEBIMENTO DO PROCESSO PELOS ADVOGADOS SUPERVENIENTEMENTE CONSTITUÍDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTOS QUANTO AOS CRIMES COMETIDOS EM CONTINUIDADE DELITIVA NÃO VENTILADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS RESPECTIVAS CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE EXAMINAR A MATÉRIA PER SALTUM, AINDA QUE SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Se as razões do recurso de apelação são oportunamente protocoladas pelo Defensor Dativo, antes do pedido de habilitação dos novos patrocinadores constituídos pelo Condenado, concretiza-se a preclusão do direito de arrazoar. Embora o novo mandato outorgado importe na cessação da atuação do Dativo, os atuais Patronos recebem o processo no estado em que se encontra.



    2. É certo que, na hipótese, de fato havia equívoco no cadastramento, desde o pedido de habilitação dos Advogados da confiança do Réu ainda na instância singular, pois além dos novos causídicos, o Dativo permaneceu nos assentos processuais como patrocinador da causa principal. Por outro lado, não há, como reconhecer nulidade por cerceamento de defesa. Tanto o Defensor Dativo, quanto os Advogados constituídos, desde a outorga no novo mandato, vinham sendo devidamente comunicados dos atos processuais. Ademais, as razões do recurso especial foram tempestivamente protocoladas pelo Dativo, e os novos Defensores constituídos não apontaram deficiência técnica na petição (assim como igualmente não alegaram essa circunstância quanto às razões da apelação). Dessa forma, não há como presumir prejuízo à defesa do Agravante, motivo pelo qual incide no caso a regra prevista no art. 563, do Código de Processo Penal – a positivação do dogma fundamental da disciplina das nulidades –, de que o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).



    3. Nas razões de apelação, o Condenado não impugnou o reconhecimento da continuidade delitiva pelo Juiz de primeiro grau, ou seja, no ponto, o recurso tem fundamentos jurídicos diversos do pedido subsidiário formulado na inicial deste feito, reiterado no presente agravo. Ocorre que, nos habeas corpus impetrados no Superior Tribunal de Justiça, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. "Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).



    5. Agravo desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) o então advogado nomeado apresentou recurso de apelação criminal. No entanto, após intimação do Paciente da sentença, sobreveio aos autos procuração constituindo os defensores Vilmar Araújo de Souza, Cláudio Antonio Antunes da Rosa, José Valderi da Silva e Luiz Felipe Bratz, com requerimento de habilitação e pedido de desentranhamento das razões apresentadas, para confecção de nova nos termos do § 4º do art. 600 do Código de Processo Penal. Acontece que o recurso ascendeu ao Tribunal de Justiça catarinense sem qualquer manifestação quanto ao pleito dos defensores constituídos; e (b) De forma subsidiária. Adequação da fração de aumento pela continuidade delitiva: em que pese a argumentação da vítima dizendo que os atos ocorreram pelo menos por 5 vezes, a arguição se mostra vazia e insuficiente para implicar em afastamento da fração mínima de aumento. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a nulidade do processado e a consequente desconsideração do trânsito em julgado da decisão condenatória, com o refazimento dos atos desde a habilitação dos defensores constituídos; adequar, subsidiariamente, a pena-base infligida, para ajustar o quantum fracional de aumento pela continuidade delitiva. 



    É o relatório. Decido. 



    A alegações defensivas foram assim rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    Quanto à primeira tese recursal, impõe-se consignar que, em decisão proferida em 13/01/2022, o Desembargador 2.º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina ressaltou haver na causa principal "a procuração juntada no Evento 134 (Eproc 1º Grau), por meio da qual o recorrente constituiu novos procuradores em 14/06/2021 para atuar em sua defesa" (fl. 540; sem grifos no original). E que, a despeito da juntada em 14/06/2021 da petição em que o Réu constituiu advogados de sua confiança (fls. 335-336), o Advogado Dativo Evandro Marcelo de Oliveira Daiane Valmorbida (OAB/SC n. 18.532), nomeado em 29/06/2017 (fl. 540), permaneceu exercendo o patrocínio da causa. Inclusive, em 20/05/2021 o Dativo já havia apresentado as razões de apelação (fls. 312-323), interposta contra a sentença proferida em 12/05/2021 (fl. 301). 



    [...]



    E que, apenas em 18/03/2022, na decisão em que não admitiu o recurso especial, é que o 2.º Vice-Presidente determinou a retificação dos cadastros processuais, "excluindo-se o nome do Defensor Dativo Dr. Evandro Marcelo de Oliveira (OAB: 18.532/SC), uma vez que constituídos novos procuradores pelo recorrente" (fl. 559). 



    Dessa maneira, constato que de fato havia equívoco nos dados cadastrais na origem, a partir do pedido de habilitação dos Advogados constituídos pelo Réu ainda na instância singular, pois além dos novos causídicos, o Dativo permaneceu nos assentos processuais como patrocinador da causa principal. 



    Por outro lado, não há, como reconhecer nulidade por cerceamento de defesa. 



    Tanto o Defensor dativo, quanto os Advogados constituídos, desde então, vinham sendo devidamente comunicados dos atos processuais. Inclusive, todos esses causídicos foram intimados eletronicamente do julgamento do recurso de apelação (fl. 501). Outrossim, todas as peças processuais (razões da apelação e do recurso especial) foram tempestivamente protocoladas pelo Dativo, e os Defensores constituídos não apontaram deficiência técnica nas respectivas petições. 



    Por isso, não há como presumir prejuízo à defesa do Réu, motivo pelo qual incide no caso a regra prevista no art. 563, do Código de Processo Penal – a positivação do dogma fundamental da disciplina das nulidades –, de que o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 



    Nessa perspectiva, para que seja demonstrado o prejuízo, deve-se "expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (STF, HC 119.372, relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015). Na hipótese, o Agravante não demonstra se a apresentação de novas peças recursais poderia alterar o julgamento da causa e beneficiá-lo, ainda que minimamente, razão pela qual não se mostra cabível a decretação da aventada nulidade. 



    Cabe ainda ressaltar que, em razão da oportuna apresentação das razões de apelação pelo Dativo em 20/05/2021 (antes do pedido de habilitação dos novos patrocinadores, em 14/06/2021, fls. 335-336), ocorreu a preclusão do direito de arrazoar, não cabendo nem sequer suplementar referido recurso. 



    [...] ao ser intimado pessoalmente da sentença, em 09/06/2021, o Condenado, após manifestar ao Oficial de Justiça seu desejo de apelar, foi informado pelo longa manus do Juízo "que o respectivo Defensor Dativo será intimado para apresentar as razões de recurso" (fl. 329). Portanto, na oportunidade, nada esclareceu sobre a futura constituição de Defensores de sua confiança (o que ocorreu somente dias depois, em 14/06/2021), sendo que, reitere-se, a apelação dias antes já havia sido arrazoada pelo Dativo. 



    Depreende-se desse excerto que, ao contrário do que alega o impetrante, “tanto o Defensor dativo, quanto os Advogados constituídos, desde então, vinham sendo devidamente comunicados dos atos processuais”. 



    Portanto, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar o processo. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565, do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 



    Tampouco assiste razão ao impetrante no tocante ao suposto prejuízo à defesa do paciente decorrente da atuação de defensor dativo. Neste particular, pontuou o STJ que “todas as peças processuais (razões da apelação e do recurso especial) foram tempestivamente protocoladas pelo Dativo, e os defensores constituídos não apontaram deficiência técnica nas respectivas petições”.



    É sabido que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 130.433, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2018; HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    [...] 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. [...]



    No particular, como visto, não se indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a nulidade arguida favoreceria o paciente. Até porque, em razão da oportuna apresentação das razões de apelação pelo Dativo em 20/05/2021 (antes do pedido de habilitação dos novos patrocinadores, em 14/06/2021 – fls. 335-336), ocorreu a preclusão do direito de arrazoar, não cabendo nem sequer suplementar referido recurso. 



    Em suma não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual ora impugnado pela defesa, com vistas a invalidar o acórdão condenatório. Precedentes: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 



    Por fim, a alegação quanto à dosimetria da pena não foi examinada pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente